Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732850-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA, PEDRO PAULO PENZUTI AGRAVADO: RAPHAEL YUNES DE FREITAS, MICHELLE YUNES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA e PEDRO PAULO PENZUTI contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara de Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir de contas (PJe no 0703816-76.2020.8.07.0001), reconheceu o excesso de execução quanto ao valor referente às custas processuais, honorários de sucumbência e honorários da fase de cumprimento de sentença, diante da gratuidade de justiça concedida aos agravados (ID 135949165 dos autos de origem). Em suas razões, os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 39857056). Preparo recolhido (ID 39857057). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator